Tribunal: TCU
Processo: 007.708/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4724/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.708/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Moisés D' Ávila da Silva (CPF XXX.099.240-XX); Nilton Dornelles (CPF XXX.589.820-XX); Priscila da Silveira dos Santos Ferrão (CPF XXX.317.860-XX); Raísa da Silva Dorneles (CPF XXX.655.870-XX); Ricieli Moraes Rosa (CPF XXX.949.080-XX); Suelen Dutra Feijó (CPF XXX.180.660-XX) e Tatiana Becker Smith (CPF XXX.072.000-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.